Tribunal: TJES
Processo: 0000583-93.2014.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Responsabilidade
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000583-93.2014.8.08.0034

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: WILSON LUIZ VENTURIM e outros (2)

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ENFRENTAMENTO DO VOTO DIVERGENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação dos embargantes pela prática do crime previsto no art. 1º, II, do Decreto-Lei nº 201/67. Os embargantes sustentam omissões quanto à primeira fase da dosimetria da pena, à tese de crime único e ao enfrentamento dos fundamentos do voto divergente absolutório, especialmente quanto à insuficiência probatória, à ausência de dolo e à incidência do princípio do
in dubio pro reo
, requerendo o suprimento dos vícios, inclusive para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese de crime único e os fundamentos da dosimetria da pena; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao exame dos fundamentos do voto divergente absolutório; e (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a valoração das provas e o mérito da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou expressamente as teses relativas ao crime único e à dosimetria da pena, inexistindo omissão quanto a esses pontos.

4. O voto condutor examinou de forma fundamentada o conjunto probatório, valorando interceptações telefônicas, depoimentos, auto de inspeção judicial e demais provas documentais para concluir pela autoria e pelo dolo dos acusados.

5. A existência de voto divergente absolutório não impõe ao órgão julgador o dever de rebater individualmente todos os seus fundamentos, sendo suficiente a exposição de fundamentação apta a sustentar a conclusão adotada pela maioria.

6. O voto vencido integra o acórdão para todos os fins legais, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do art. 941, § 3º, do Código de Processo Civil.

7. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir a valoração das provas ou modificar a conclusão condenatória quando inexistentes os vícios previstos em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O acórdão não é omisso quando aprecia de forma suficiente as questões controvertidas, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos constantes do voto divergente.

2. O voto vencido integra o acórdão para todos os fins legais, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do art. 941, § 3º, do CPC.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração das provas ou do mérito da decisão, quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 201/67, art. 1º, II; Código de Processo Civil, art. 941, § 3º; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.577.361/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 04.02.2020, DJe 10.02.2020; STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 09.04.2024, DJe 12.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da Exma. Desa. Rachel Durão Correia Lima.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

WILSON LUIZ VENTURIM
e
ANTONIO AMBROSINO,
em face do acórdão que, por maioria
de votos, conheceu dos apelos e negou provimento aos recursos da defesa e do Ministério Público
.

Os embargantes no id.
18770336
sustentam que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão.

No id.
19269061
, foi juntada decisão pela redistribuição dos autos em razão da remoção do E. Des. relator, para a Primeira Câmara Cível deste E. Tribunal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no id.
19635800
, por intermédio do Procurador Sócrates de Souza, opinou pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
WILSON LUIZ VENTURIM
e
ANTONIO AMBROSINO
em face do Acórdão que negou provimento à Apelação Criminal interposta pelo ora embargante, mantendo o édito condenatório.

Os embargantes alegam omissões no acórdão quanto à primeira fase da dosimetria da pena, à tese de crime único em razão da natureza formal do delito, bem como ao enfrentamento dos fundamentos do voto divergente absolutório, relativos à fragilidade probatória e à aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, requerendo o suprimento das omissões apontadas, inclusive para fins de prequestionamento.

O eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa proferiu voto de relatoria no sentido de acolher em parte os aclaratórios, com efeitos infringentes, a fim de “
sanar a omissão apontada e fazer prevalecer o voto divergente exarado por este Desembargador, quando do julgamento do recurso de apelação, a fim de ABSOLVER o réu WILSON LUIZ VENTURIM da imputação da prática do crime previsto no art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 201/67, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em razão da manifesta insuficiência probatória de autoria e dolo
”, mantendo a condenação em relação ao corréu ANTÔNIO ISMAEL AMBROSINO.

Comungo do entendimento do voto de relatoria no sentido da ausência de omissão acerca da tese de crime único ou das supostas inconsistências quanto à dosimetria da pena, considerando que as referidas matérias foram devidamente enfrentadas no acórdão.

Por outro lado, com relação à alegada omissão quanto ao enfrentamento do voto divergente absolutório, pedindo vênia ao e. Relator, entendo que não há vício a ser sanado, não merecendo acolhimento os embargos de declaração opostos.

Explico.

O embargante aduz, em suma, que o acórdão limitou-se a reconhecer genericamente a suficiência do conjunto probatório, sem rebater os fundamentos da divergência, mormente quanto à fragilidade das provas de autoria, à ausência de comprovação do dolo e à incidência do princípio
in dubio pro reo
.

Por sua vez, o Relator reconhece a omissão no acórdão quanto ao enfrentamento do voto divergente absolutório, assentando que a condenação do ora embargante Wilson Luiz Venturim baseou-se em prova indireta e insuficiente para demonstrar autoria e dolo, restringindo-se a menção em diálogo interceptado não corroborado por outros elementos. Conclui que a responsabilização penal não pode se apoiar em presunções, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, razão pela qual acolhe os embargos com efeitos infringentes para absolver o réu.

No entanto, diversamente do e. Relator, não vislumbro a referida omissão, tendo em vista que, embora o voto divergente tenha concluído pela insuficiência probatória em relação ao ex-prefeito, o acórdão embargado examinou detidamente o conjunto probatório produzido nos autos e, de forma fundamentada, concluiu pela existência de elementos suficientes para a manutenção da condenação.

Com efeito, o voto condutor não se limitou à referência constante da interceptação telefônica, mas também valorou os depoimentos colhidos na representação eleitoral e em juízo, o auto de inspeção judicial e as demais provas documentais, ressaltando a utilização reiterada do maquinário público em propriedades particulares e fora dos limites territoriais do Município, bem como a inexistência de comprovação de que os serviços prestados observavam os requisitos legais dos programas municipais invocados pela defesa.

Assim, não obstante a conclusão diversa daquela adotada no voto vencido, o acórdão vergastado enfrentou a controvérsia relativa à autoria e ao elemento subjetivo do tipo, reputando demonstrada a participação dos acusados, circunstância que afasta a alegada omissão e evidencia mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Ademais, não se exige do órgão julgador o enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pela corrente divergente, bastando que exponha fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada pelo colegiado, o que ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ de que “
o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão
” (STJ, AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Registro, outrossim, consoante preceitua o art. 941, §3º, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, que “
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
”.

Desse modo, entendo que a pretensão do embargante, em verdade, busca rediscutir a valoração das provas e a conclusão condenatória alcançada pela maioria, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Destaco que é assente na jurisprudência que “
[n]ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento
” (EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Ante o exposto,
DIVIRJO PARCIALMENTE
do voto de relatoria,
CONHECENDO
dos aclaratórios e, no mérito,
NEGANDO-LHES PROVIMENTO
.

É, respeitosamente, como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000583-93.2014.8.08.0034

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, WILSON LUIZ VENTURIM, ANTONIO ISMAEL AMBROSINO
APELADO: WILSON LUIZ VENTURIM, ANTONIO ISMAEL AMBROSINO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES16203
Advogados do(a) APELANTE: CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES16203, CELSO LUIZ CAMPOS - ES5067-A
Advogados do(a) APELADO: CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES16203, CELSO LUIZ CAMPOS - ES5067-A
Advogado do(a) APELADO: CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES16203

VOTO

Eminentes pares, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas levantadas no voto divergente.

Após análise, mantenho o voto conforme exarado.

Como relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

WILSON LUIZ VENTURIM
e
ANTONIO AMBROSINO,
em face do acórdão que, por maioria
de votos, conheceu dos apelos e negou provimento aos recursos da defesa e do Ministério Público
, consoante a ementa que ficou assim redigida:

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO E VICE-PREFEITO (DECRETO-LEI N. 201/67, ART. 1º, II, C/C CP, ART. 71). 1. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DESVIO DE VERBA/BEM PÚBLICO COM FIM ELEITORAL. REJEIÇÃO. CRIME COMUM QUE TUTELA PRIMARIAMENTE A PROBIDADE E O PATRIMÔNIO PÚBLICO. FINALIDADE ELEITORAL QUE CONSTITUI MERO EXAURIMENTO. 2. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. OBTENÇÃO FORTUITA DE PROVAS (SERENDIPIDADE). REJEIÇÃO. INVESTIGAÇÃO INICIADA CONTRA TERCEIRO SEM PRERROGATIVA. VALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. 3. PRELIMINAR DE BIS IN IDEM. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA. 4. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. RITO ESPECIAL DO DECRETO-LEI N. 201/67. DEFESA PRÉVIA ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). 5. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO VICE-PREFEITO. COAUTORIA EM CRIME PRÓPRIO. REJEIÇÃO. COMUNICABILIDADE DA ELEMENTAR "PREFEITO" A TERCEIROS (CP, ART. 30). 6. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE BEM PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DESPROVIMENTO. 7. RECURSO MINISTERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E PERSONALIDADE. DESPROVIMENTO. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM E À SÚMULA N. 444/STJ. 8. RECURSO MINISTERIAL. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. DESPROVIMENTO. AUSÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO. 9. RECURSOS DEFENSIVOS E RECURSO MINISTERIAL CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Criminais interpostas contra sentença que condenou o Prefeito e o Vice-Prefeito do Município de Nova Venécia/ES pela prática do crime de responsabilidade previsto no art. 1º, inciso II (cinco vezes), do Decreto-Lei n. 201/67, na forma do crime continuado (CP, art. 71), pela utilização indevida de maquinário público (motoniveladora) em proveito próprio e alheio, para a realização de serviços em propriedades particulares, inclusive em município vizinho, com o objetivo de angariar votos para a reeleição. A sentença fixou a pena em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto. Os réus buscaram a absolvição e arguiram preliminares de nulidade e ilegitimidade. O Ministério Público recorreu para majorar a pena-base e afastar a continuidade delitiva em favor do concurso material.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. (I) Definir se o crime de responsabilidade de Prefeito (DL 201/67, art. 1º, II), com dolo de angariar votos, atrai a competência da Justiça Eleitoral. (II) Estabelecer se a descoberta fortuita de provas contra o Prefeito, em interceptação telefônica legalmente autorizada contra terceiro, ofende o foro por prerrogativa de função. (III) Verificar se a absolvição administrativa por ausência de dolo impede a persecução penal pelo crime de responsabilidade. (IV) Averiguar se a ausência de resposta à acusação, em rito que prevê defesa prévia anterior ao recebimento da denúncia (DL 201/67, art. 2º, I), gera nulidade. (V) Esclarecer a responsabilidade penal do Vice-Prefeito por atos praticados em coautoria com o Prefeito. (VI) Analisar a suficiência do acervo probatório para manter a condenação por utilização indevida de bem público. (VII) Delimitar a legalidade da dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração negativa da culpabilidade e da personalidade, e ao reconhecimento do crime continuado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A competência para processamento e julgamento dos crimes previstos no Decreto-Lei n. 201/67 é da Justiça Comum Estadual, por se tratar de crime comum (crime de responsabilidade impróprio). O objeto jurídico primariamente tutelado é a probidade administrativa e o patrimônio público municipal, de forma que a finalidade eleitoral na conduta é mero exaurimento, não deslocando a competência para a Justiça Eleitoral.

4.
Não há que se falar em nulidade por violação do foro por prerrogativa de função, pois a obtenção das provas contra o Prefeito e o Vice-Prefeito ocorreu de forma fortuita (princípio da serendipidade), a partir de interceptação telefônica validamente autorizada contra terceiro que não detinha prerrogativa funcional, sendo as provas obtidas legalmente.

5.
O princípio da independência das instâncias (criminal, cível e administrativa) afasta a alegação de
bis in idem
. A absolvição do agente na esfera administrativa, ainda que por ausência de reconhecimento do dolo, não vincula o juízo criminal, que possui autonomia para avaliar os fatos e a autoria delitiva.

6.
O crime de responsabilidade de Prefeito (DL 201/67) possui rito processual especial que prevê a defesa prévia antes do recebimento da denúncia. Tendo a defesa exercido a ampla defesa nessa fase, a omissão da formalidade posterior (resposta à acusação - CPP, arts. 396/396-A) não gera nulidade, pois não houve comprovação de prejuízo efetivo para o acusado (
pas de nullité sans grief
).

7.
Embora os crimes do Decreto-Lei n. 201/67 sejam próprios da função de Prefeito, a elementar "Prefeito" comunica-se ao Vice-Prefeito (e a terceiros), nos termos do art. 30 do Código Penal, quando há comprovação de coautoria ou participação na conduta criminosa, o que afasta a preliminar de ilegitimidade passiva.

8.
A condenação se sustenta em robusto acervo probatório, incluindo auto de inspeção judicial e depoimentos (judicial e eleitoral) que confirmam a utilização indevida da motoniveladora em propriedades particulares, fora da fronteira municipal e em desacordo com as leis de fomento rural, as quais exigiam o cumprimento de requisitos formais que foram ignorados. A prova da autoria é corroborada por interceptação telefônica que demonstra o envolvimento do Vice-Prefeito no emprego irregular da máquina.

9.
A dosimetria da pena está escorreita. O Superior Tribunal de Justiça veda a utilização de ações penais em curso para negativar a personalidade do agente (Súmula n. 444/STJ). A utilização do cargo público para desviar o bem, com dolo de angariar votos e/ou obter interesses particulares, é inerente ao próprio tipo penal (DL 201/67, art. 1º, II), de modo que sua valoração negativa na culpabilidade configura
bis in idem
.

10.
Por fim, a repetição da conduta em curto espaço de tempo e com o mesmo
modus operandi
e vínculo subjetivo (mesma finalidade) configura crime continuado (CP, art. 71), e não concurso material (art. 69, CP), sendo a fração de 1/3 (um terço) adequada à prática de 05 (cinco) infrações. Via de consequência, inviável reconhecer a prática de crime único como pretende a defesa, tendo em vista terem sido 05 (cinco) as propriedades particulares beneficiadas com o uso do bem público.

11.
Recursos de Apelação defensivos e ministerial desprovidos. Sentença condenatória integralmente mantida.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, Art. 5º, LV; Art. 29, X; Art. 96, I, "a"; Art. 96, II, "d"; Art. 109, IV; Art. 121; Código Penal, Art. 30; Art. 69; Art. 71; Código de Processo Penal, Art. 383; Art. 386; Art. 396; Art. 396-A; Art. 514; Art. 563; Código Civil, Art. 935; Código Eleitoral, Art. 35, II; Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/92), Art. 12; Decreto-Lei n. 201/67, Art. 1º, II; Art. 2º, I; Lei n. 9.504/1997.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 164; STJ, Súmula n. 444; STJ, Súmula n. 659; STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.687.963/PB, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17.05.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 2.851.033/MG, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19.08.2025; STJ, AgRg no HC n. 999.794/MG, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.06.2025; STJ, AgRg no Inq n. 1.462/DF, Corte Especial, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 01.12.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.866.366/SP, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12.08.2025; STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 835.353/SP, 6ª Turma, rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), j. 08.04.2024; STJ, HC n. 218.663/RJ, 5ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, j. 13.11.2012; STJ, REsp n. 1.474.086/AL, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 15.12.2016; STF, ADI 3915, Tribunal Pleno, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20.06.2018; STF, Súmula n. 702.

Os embargantes, no id. 18770336, sustentam que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão.

No id. 19269061, foi juntada decisão pela redistribuição dos autos, em razão da remoção do E. Des. relator, para a Primeira Câmara Cível deste E. Tribunal.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de mérito.

1. Da alegação de ausência de publicação da Ementa

A defesa alega que o ID correspondente aos votos restou publicado, sem a respectiva Ementa do julgado.

Compulsando os autos processuais, verifica-se que a peça de Ementa foi devidamente acostada e publicada, de forma autônoma, sob o ID 18745652.

Desse modo, acolho o ponto unicamente para prestar este esclarecimento integrativo, restando formalmente sanada a omissão apontada, sem efeitos modificativos.

2. Da tese de crime único

No que concerne à tese de crime único — sob o argumento de que o delito possui natureza formal e os atos subsequentes configurariam mero exaurimento —, constata-se que o acórdão embargado enfrentou a matéria de maneira suficiente.

O voto condutor assentou expressamente que as condutas de desvio de bem público foram reiteradas em 5 (cinco) propriedades privadas distintas, preenchendo os requisitos para o reconhecimento do crime continuado (art. 71 do Código Penal) e afastando o desígnio único.

Trata-se, portanto, de mera tentativa de rediscussão do mérito, incabível nesta via processual.

3. Da dosimetria da pena e da alegação de desproporcionalidade

Os embargantes sustentam a ocorrência de omissão e erro na fixação da pena-base, aduzindo que a exasperação em 1 (um) ano e 3 (três) meses acima do mínimo legal, motivada por apenas uma circunstância judicial desfavorável, afrontaria as balizas do art. 59 do Código Penal e a jurisprudência dominante.

Rejeito a tese defensiva.

O exame do acórdão condutor revela que a dosimetria da pena encontra-se perfeitamente escorada em elementos concretos e escorreitos.

A negativação das "circunstâncias do crime" foi mantida com base em fundamentação idônea, destacando o elevado desvalor no
modus operandi
do delito, o qual foi executado a mais de 100 quilômetros da sede municipal e, inclusive, fora dos limites do território de Nova Venécia/ES.

Essa particularidade espacial de atuação clandestina transborda os elementos ínsitos ao tipo penal e dificulta severamente a transparência e a fiscalização do ato administrativo, justificando a resposta penal mais gravosa.

O
quantum
de exasperação reflete a discricionariedade motivada do julgador e atende aos postulados da proporcionalidade. Inexiste erro material ou omissão a sanar, tratando-se apenas de inconformismo com a dosagem punitiva aplicada.

4. Do enfrentamento do voto divergente absolutório (Efeitos Infringentes para Wilson Luiz Venturim)

Por outro lado, assiste razão aos embargantes no que toca à omissão quanto ao enfrentamento específico das premissas, que conduziram ao voto divergente absolutório em favor do réu WILSON LUIZ VENTURIM.

O princípio da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CRFB) impõe ao colegiado o dever de sopesar as contraposições técnicas relevantes, que demonstram dúvida razoável no seio do próprio julgamento.

No caso em tela, a condenação de Wilson pautou-se em nítida presunção de responsabilidade penal objetiva, pelo mero exercício do cargo de Prefeito.

As provas coligidas revelam-se frágeis e indiretas para atestar a sua autoria ou participação dolosa.

A única menção ao seu nome repousa em diálogo interceptado de terceiro, cujo teor foi categoricamente infirmado em juízo pelo próprio corréu Antônio Ismael Ambrosino, o qual negou ter recebido qualquer determinação, ou autorização por parte de Wilson, para a execução de serviços em propriedades privadas.

Diante de um cenário de insuficiência de provas robustas de dolo e autoria, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
é medida cogente.

Sendo assim, impõe-se acolher a omissão e, conferindo efeitos infringentes aos aclaratórios, fazer prevalecer o voto divergente para absolver o ex-gestor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito, ACOLHO-OS EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES, apenas para:

Prestar o esclarecimento de que a Ementa do julgado encontra-se formalmente encartada, sob o ID 18745652, integrando o acórdão sem modificação do resultado processual;

Sanar a omissão apontada e fazer prevalecer o voto divergente exarado por este Desembargador, quando do julgamento do recurso de apelação, a fim de ABSOLVER o réu WILSON LUIZ VENTURIM da imputação da prática do crime previsto no art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 201/67, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em razão da manifesta insuficiência probatória de autoria e dolo.

Fica integralmente mantido o v. acórdão embargado, em seus exatos termos em relação ao corréu ANTÔNIO ISMAEL AMBROSINO.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR